Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801368-05.2023.8.14.0401

APELANTE: KLEBER JOSE CANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado.
2)
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO. Incabível o pleito da defesa, tendo em vista que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima (dinheiro) saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu chegou a pegar as notas que saíram do caixa eletrônico, se apropriou e objetivava sair da agência na posse do dinheiro, quando foi abordado por um cliente que viu seu ato criminoso e o deteve, chamando a polícia para intervir na situação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.
3)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por KLEBER JOSÉ CÂNCIO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, II do CPB, fixando, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em seu recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da forma tentada, com fulcro no art. 14, II do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 13h00min, na agência da Caixa Econômica Federal situada na avenida José Bonifácio, Bairro do Guamá, nesta cidade, o denunciado, de forma ardilosa, mediante fraude, subtraiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima, pessoa idosa.

Na ocasião, o denunciado prontificou-se a auxiliar a ofendida durante a utilização de caixa eletrônico da referida agência, ato contínuo, após a inserção dos dados, observando a sua condição de longeva, com o intuito de enganá-la, ele informou que a quantia em dinheiro não poderia ser sacada naquele terminal e indicou outro para a execução da operação, aproveitando-se do afastamento da vítima para se apoderar do sobredito montante.

Ocorre que um cliente que estava na fila do caixa percebeu a ação do denunciado e, no momento da fuga, segurou-o até a chegada de policiais militares acionados, que procedeu à sua prisão em flagrante deleito e à apreensão do numerário, o qual ainda estava em poder do denunciado e foi devolvido à ofendida (autos de fls. 14 e 18).

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação do apelante,
vê-se que ele não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo Inquérito Policial no qual consta o depoimento da vítima e das testemunhas, confirmados em juízo, e o auto de apreensão e apresentação de objeto ID 85395857 – Pág. 5 – Pág.16.

Em relação à autoria, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa, além do que o dinheiro foi apreendido em poder do denunciado, após um cliente da agência bancária ter percebido toda a ação criminosa e detido o réu.

No mesmo sentido, também em sede judicial, a vítima
M. J. C. do C.
, declarou que nesse dia foi até uma agência da Caixa Econômica Federal que fica na esquina do Cemitério Santa Isabel, para retirar dois mil reais que seriam usados em um procedimento cirúrgico e, na ocasião, estava acompanhada de sua vizinha Lucinha para lhe prestar auxílio, dado que não consegue usar a máquina eletrônica sozinha. Afirmou que a vizinha fez a operação e lhe pediu para digitar a senha e assim o fez, porém, nesse momento o denunciado bateu em seu ombro e disse que aquela operação deveria ser realizada em outro caixa, pois aquele que usava estava cancelado, razão pela qual se direcionou para outro caixa, quando percebeu uma confusão, vendo que um rapaz estava segurando o denunciado pela camisa e dizia que ele tinha apanhado seu dinheiro, que teria saído do caixa após ter se afastado, momento em que dizia “devolve o dinheiro da tia”. Sustentou que a operação foi realizada para sacar os dois mil reais que precisava para a cirurgia e que, em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

Prosseguiu dizendo que foi a primeira vez que esteve nessa agência, pois costumava utilizar outra mais perto de sua casa em São Brás e que nunca tinha visto o denunciado antes, da mesma forma como nunca esse tipo de coisa tinha lhe acontecido. Afirmou que tinha segurança da Caixa, mas não acionou e que não sabe dizer o que o acusado fazia no local, mas o tinha visto circulando entre as pessoas.

Infere-se da testemunha, o policial militar MARCELO COSTA DO REGO, relatou que nesse dia e horário os policiais foram acionados por populares informando a ocorrência de um furto na Caixa, quando um cidadão teria furtado dinheiro de uma senhora, razão pela qual foram para o local e encontraram o denunciado sob custódia de civis. Afirmou que soube no local que o acusado teria se oferecido para ajudar a vítima, que tinha dificuldades para operar o caixa eletrônico, quando alegou que a operação tinha falhado naquele caixa e a vítima se afastou para usar outro caixa, momento em que o rapaz viu o acusado apanhar o dinheiro que saiu e segurou o denunciado. Sustentou que a vítima estava com outra senhora idosa no local e que o acusado não tinha sido agredido por populares, apenas estava detido. Afirmou que ao chegar no local o dinheiro subtraído já tinha sido retirado do acusado e repassado para a vítima, por populares e que a Polícia sabe da existência de uma quadrilha que faz esse tipo de procedimento, composta de quatro elementos, entre os quais uma idosa, mas não conhecia o denunciado nem o tinha prendido por outra ação semelhante.

O réu KLEBER JOSÉ CÂNCIO, em seu interrogatório, aduziu, em síntese, negou a prática delitiva, relatando que nesse dia tinha dormido na porta da agência da Caixa para dar entrada em um benefício para receber auxílio federal e que estava na fila quando percebeu a vítima com dificuldades para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Esclareceu que foi a vítima que lhe pediu ajuda e lhe entregou seu cartão com senha para que o declarante sacasse dois mil reais para ela e que apareceu mensagem dizendo que tinha ocorrido erro na contagem das cédulas antes da efetivação do saque, diante do que a vítima se afastou para ir embora, momento em que percebeu que as notas estavam sendo expelidas e as apanhou para entregar à vítima, mas não teve tempo porque foi agarrado por um homem bombado que o derrubou no chão, tomou o dinheiro, deu pata a vítima e chamou a Polícia.

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de furto qualificado pela fraude, uma vez que o acusado foi preso assim que cometeu o crime, ainda em posse do dinheiro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) subtraído da vítima, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de reconhecimento em sua forma tentada,
extrai-se dos autos que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima (dinheiro) saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu chegou a pegar as notas que saíram do caixa eletrônico, se apropriou e objetivava sair da agência na posse do dinheiro, quando foi abordado por um cliente que viu seu ato criminoso e o deteve, chamando a polícia para intervir na situação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06/08/2024